Tribunal: TJMT
Processo: 1016854-69.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016854-69.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JEFFERSON WESLEY DA SILVA - CPF: 053.454.781-80 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR – TENTATIVA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO DO CONTRATO, POR TELEGRAMA – RETORNO AO REMETENTE COM A INDICAÇÃO DE “ENDEREÇO INSUFICIENTE” – FATO INCONTROVERSO NOS AUTOS – ESGOTAMENTO DAS VIAS PARA NOTIFICAÇÃO PESSOAL – PROTESTO REALIZADO VIA EDITAL – MORA CONFIGURADA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A comprovação da mora do devedor fiduciante, na forma prescrita no artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69, traduz documento indispensável ao ajuizamento da ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por JEFFERSON WESLEY DA SILVA, com pedido de efeito suspensivo, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1003128-02.2023.8.11.00411000954-40.2023.8.11.0002, ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S. A., deferiu a medida liminar de busca e apreensão do veículo.

Em suas razões recursais, a parte agravante defende a reforma da decisão agravada sustentando a ausência de constituição em mora, porque a correspondência com a notificação extrajudicial foi enviada por meio de telegrama sem aviso de recebimento, com apenas uma tentativa de entrega e sequer recebida pelo motivo “endereço insuficiente”.

Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo para que o cumprimento da decisão de primeiro grau seja obstada até o julgamento final do recurso pelo Colegiado. No mérito, pugna pela sua reforma em definitivo.

O pedido liminar foi indeferido, na decisão de Id. n.o 177283158.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. n.o 180464674, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

Insurge-se a agravante contra decisão que deferiu a tutela de urgência determinando a expedição de mandado de busca e apreensão de veículo dado em garantia por alienação fiduciária, objeto do Contrato de Financiamento n.o 0245408114.

Pois bem.

É cediço que em casos de inadimplência em relação ao contrato de financiamento, o credor pode requerer contra o devedor a busca e apreensão do bem, a qual será concedida liminarmente
desde que comprovada a mora
, na forma estabelecida pelo §2o do art. 2o do Decreto-lei no. 911/69, aplicado subsidiariamente, haja vista a ausência de previsão na legislação específica (Lei no 6.099/1974).

Inclusive, a jurisprudência do STJ pacificou-se no sentido de que a mora do devedor, nos casos de ação de busca e apreensão com base no inadimplemento de contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, será comprovada pela notificação extrajudicial no endereço indicado no contrato, recebido pelo devedor ou por terceiro, ou pelo protesto do título:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR. MORA COMPROVADA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento firmado no âmbito da Quarta Turma do STJ,
"a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing
- para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou
por simples carta registrada com aviso de recebimento
-
em
nenhuma hipótese
,
exige-se

que a

assinatura do aviso de recebimento

seja do próprio destinatário
" (REsp 1.292.182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe de 16/11/2016).
2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1884358/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020).

No caso, embora a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço indicado quando da contratação, tenha retornado ao remetente com pelo motivo “endereço insuficiente” (Id. 176028678 - Pág. 40), foi providenciado pela instituição financeira o protesto de título junto ao Tabelionato da Comarca do domicílio informado pelo demandado quando da contratação (Várzea Grande/MT), havendo certidão informando a sua publicação, nos seguintes termos:

“Certifica que intimou o (s) responsável (is) através P20 P20 448860 Edital Edital Publicado em Jornal Eletronico:
https://www.ieptbmt.org.br/jornal-protesto/
, Provimento no 8/2018-CGJ, no dia 04/01/2023 e fixado no local de costume.”
(Id. 176028678 - Pág. 42).

Assim, diante da inexitosa a notificação pessoal, foi realizada a intimação do devedor por meio de protesto do título por edital, restando comprovada a sua regular constituição em mora.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO (DL 911/67). CONTRATO BANCÁRIO DE OUTORGA DE CRÉDITO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROTESTO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. CASO CONCRETO. RESP PARADIGMA No 1.398.356/MG. COMPROVAÇÃO DO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR PELO TABELIÃO. COMPROVADA A PRÉVIA CONSTITUIÇÃO EM MORA. Deferimento da liminar de busca e apreensão, nos termos do art. 3o do DL 911/69. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento No 70072796352, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Angela Terezinha de Oliveira Brito, Julgado em 08/06/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO DA DEVEDORA VIA INTIMAÇÃO POR EDITAL. MORA CONFIGURADA. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. A notificação do devedor, intimado por edital, é autorizada em situações específicas, previstas no artigo 15 da Lei no 9.492/97. Esgotadas as possibilidades de intimação pessoal e realizado o protesto com a intimação por Edital da devedora, restou comprovada a constituição em mora da devedora fiduciante. Presentes os pressupostos ao deferimento da medida liminar, conforme prevê o artigo 2o, § 2o, do DL no 911/69. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento No 70071187306, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisabete Correa Hoeveler, Julgado em 06/10/2016)

Com efeito, não merece reparo a decisão combatida.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023